Tribunal: TJMT
Processo: 1007519-93.2018.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007519-93.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAQUES DOUGLAS LIMA DA SILVA - CPF: 193.070.458-52 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MANUEL ANTONIO PEREIRA ARAUJO - CPF: 047.475.161-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL PARA CLASSE C E NÍVEL 6 – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ENQUADRAMENTO PARA CLASSE C E NÍVEL 5 – INSURGÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL PARA CLASSE C E NÍVEL 6 – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO AO ENQUADRAMENTO POR CLASSE – PROGRESSÃO PARA CLASSE C RECONHECIDA NA SENTENÇA – EQUADRAMENTO PARA NÍVEL 6 INDEVIDO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INTERSTÍCIO DE 3 ANOS – PREVISÃO EM LEI – DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR A LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste interesse recursal no pleito de reconhecimento da progressão para a classe C quando tal pretensão fora reconhecida em sentença, fato não observado em recurso.

A progressão por nível, realizada por tempo de serviço, exige o cumprimento do interstício de 3 anos entre uma progressão e outra, sendo inviável o pleito de progressão para o nível 6 quando violada a regra do interstício temporal.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, q qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito ao enquadramento para o nível 5 a partir de 25.10.2016 e para a classe C a partir de 18.01.2018.

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na presente ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo o servidor Jaques Douglas Lima da Silva para o
nível 5
, a partir de 25.10.2016, e para a classe C desde 18.1.2018, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que possui 15 anos de serviço público de modo que faz jus, a partir de 05.2017, ao enquadramento para o nível 6 e para a Classe C a partir de 01/2018.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial para reconhecer: “I) a elevação de nível para nível 6, bem como ao pagamento da diferença da elevação de nível retroativo ao aniversário de 15 anos, devendo passar em maio de 2017 a perceber o subsídio referente ao nível 6 por ter completado 15 anos de posse, bem como o retroativo referente ao nível 5 no período de maio de 2014 à abril de 2017, até a implantação em sua folha de pagamento; II) a elevação de classe para a classe C, bem como ao pagamento da diferença da elevação de nível, devendo passar em janeiro de 2018 a perceber o subsídio referente a classe C por ter completado curso superior, até a implantação em sua folha de pagamento”.

A parte promovida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que há exigência legal de cumprimento do interstício de 3 anos entre uma progressão e outra.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público declinou de manifestar-se quanto ao mérito, por ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que prolatada de acordo com as provas produzidas e com a legislação de regência, pois a progressão funcional deve respeitar o interstício previsto em lei para que se opere.

Pois bem.

Inicialmente, é preciso destacar a perda de interesse recursal quanto ao pedido de progressão para a Classe C com efeitos a partir de 01/2018, uma vez que tal pedido fora devidamente reconhecido em sentença. Cito trecho do pedido recursal:

II) a elevação de classe para a classe C, bem como ao pagamento da diferença da elevação de nível, devendo passar em janeiro de 2018 a perceber o subsídio referente a classe C por ter completado curso superior, até a implantação em sua folha de pagamento”.

A despeito de tal pedido, verifica-se que a sentença fora proferida nos seguintes termos:

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na presente ação, a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento, promovendo o servidor Jaques Douglas Lima da Silva para o
nível 5
, a partir de 25.10.2016, e
para a classe C desde 18.1.2018, sem prejuízo de futuras promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos de promoção e seus reflexos
, nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes, declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, inexiste interesse recursal no pleito de reconhecimento da progressão para a classe C quando tal pretensão fora reconhecida em sentença, fato não observado em recurso.

No que se refere ao pleito de enquadramento para o nível 6 por possuir 15 anos de serviço, destaca-se que razão não lhe assiste, uma vez que está contando o tempo total de serviço sem desconsiderar os termos da legislação em vigor que exige o cumprimento do interstício de 3 anos entre uma progressão e outra, fato devidamente explicado administrativamente e na sentença, conforme fundamentos utilizados pelo magistrado de origem, que assim se posicionou:

Assim, considerando que o autor foi enquadrado no nível 3 a partir de 25.10.2010, em 25.10.2013 ele alcançou mais
3 anos
de serviço e em 25.10.2016 mais
3 anos
, ele deveria ter sido elevado para o nível 4 desde 2013 e para o nível 5 desde 2016, cumprindo destacar que o enquadramento realizado pelo réu em 2010 não foi questionado pelo autor à época, não merecendo reparo.

Sobre a progressão nas classes, observa-se que o autor comprova ter colado grau em 18.1.2018, por ter concluído o curso de Educação Física em 22.12.2017 (pág. 101 – PDF), de modo que faz jus à progressão para a classe C desde então.

Com efeito, no presente caso, verifica-se que em atendimento à Lei Complementar Municipal nº 3.505/2010 houve enquadramento da parte promovente no nível 3 a contar a partir de 25.10.2010 e contra tal ato não houve insurgência, como frisado pelo magistrado de origem. Assim, passou a ter direito ao nível 4 em 25.102013 e ao nível 5 em 25.10.2016, não havendo se falar em progressão para o nível 6 em maio/2017, na medida em que tal direito somente viria a ser implementado a partir de 25.10.2019.

A ação fora proposta em 21.08.2018 pleiteando a progressão para o nível 6 a partir de maio/2017, o que não é devido, pois o período aquisitivo de tal direito somente viria a ser completado em 25.10.2019.

A progressão por nível, realizada por tempo de serviço, exige o cumprimento do interstício de 3 anos entre uma progressão e outra, sendo inviável o pleito de progressão para o nível 6 quando violada a regra do interstício temporal, não havendo reparo a ser feito na sentença proferida, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021